Tribunal: STF
Processo: HC 268220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REFAZIMENTO. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2026, por Ariádne Samira Souza Fassina, advogada, em benefício de Diego Mendes Alves, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2026, determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos
do Agravo em Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial
n. 2.079.645/SP.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Josias Gomes de Castro, Carlos Eduardo Maia e Christiane de Oliveira Mendes denunciados, em 7.10.2021, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes). Tem-se na inicial acusatória:
“Segundo a prefacial, na data de 29.9.2021, por volta de 11 horas, durante estado de calamidade pública pela pandemia pelo COVID-19, nas proximidades do prédio da Editora Abril S/A, localizado na Rua Bento Branco de Andrade Filho, nº 621, Jardim Dom Bosco, na cidade e Comarca da Capital paulista, os quatro acusados, previamente ajustados entre si, agindo com identidade de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante violência empregada contra Emerson Bortolatto de Castro: um aparelho celular Samsung S-21 Ultra (avaliado em R$ 5.000,00); um aparelho celular Samsung Note 20 Ultra (avaliado em R$ 4.000,00); dois carregadores de celular (avaliados ao preço unitário de R$ 150,00); dois fones de ouvido (avaliados ao preço unitário de R$ 150,00); um adaptador de ouvido (avaliado em R$ 100,00). Emerson trabalhava na venda e revenda de celulares, notebooks e tablets, novos e seminovos. Em negociação comercial anterior, havia vendido um celular, de dados não especificados, ao corréu DIEGO, que, posteriormente, por razões não expostas na epigonal, exigiu a substituição do aparelho. Ante a recusa da vítima, motivada por alguns danos naquele celular adquirido, as partes desentenderam-se. Emerson, então, bloqueou os contatos. Em represália, DIEGO articulou um roubo em comparsaria com os corréus. CHRISTIANE contatou Emerson sob o falso nome de Mel Alvarez por meio da página virtual do Market Place, na qual o ofendido anunciava produtos. A roubadora pretextou interesse em dois celulares, um para si mesma e outro para seu noivo. Assim, solicitou a Emerson que se apresentasse até seu suposto local de trabalho, na Editora Abril, para que pudesse verificar as mercadorias pessoalmente. Atraída à emboscada, a vítima acedeu ao pedido. Ali Emerson encontrou-se com CHRISTIANE e CARLOS, que então simulavam ser um casal. Os dois induziram o ofendido à área externa da empresa, a pretexto de verificarem o funcionamento do sinal do aparelho. Assim que chegaram à porta do estacionamento, onde se achava o veículo GM/Vectra, placas DBQ-4014, deste apeou o corréu JOSIAS, que, então, se apresentou como policial, exigindo que nele embarcasse o ofendido. Diante da recalcitrância de Emerson, DIEGO também desembarcou e, com apoio de JOSIAS e CARLOS, forçaram o ingresso da vítima após luta corporal. Ela foi sufocada e agredida com socos e chutes, o que lhe causou fortes dores e escoriações por todo o corpo. Em seguida, os dois aparelhos celulares trazidos a pretexto de venda foram tomados, em meio a outros itens. Os acusados fugiram em seguida no mesmo automóvel. Populares acionaram a Polícia Militar e o automóvel foi localizado. Em seu interior, os quatro réus foram detidos na posse do butim acima especificado, além das notas fiscais correspondentes, todas emitidas em nome de Emerson, o que foi apreendido (fls.) e, em seguida, avaliado (fls.). Em solo policial, Emerson reconheceu seus algozes (fls.), bem como aos objetos subtraídos (fls.). Sobreveio, então, a autuação em flagrante” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

3. Em 15.12.2021, sobreveio sentença do juízo da Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1523682-70.2021.8.26.0228), pela qual se julgou parcialmente procedente a denúncia e se desclassificou as condutas imputadas ao paciente e aos corréus para os delitos previstos no parágrafo único do art. 345 c/c o caput do art. 129 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal). O juízo sentenciante impôs aos sentenciados pena de três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial aberto.

4. Em 26.7.2022, a Nona Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o paciente e os corréus “como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, ‘c’ e ‘j’, na forma do artigo 29, todos do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de agentes], igualmente às penas de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e
2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado com pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Contra esse acórdão as defesas do paciente e do corréu Carlos Eduardo Maia interpuseram recurso especial. Em 24.2.2023, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista inadmitiu o recurso do paciente e admitiu parcialmente o do corréu. 
5. Em 17.6.2025, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pelo paciente. Concedeu, entretanto, extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu Carlos Eduardo Maia, para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo a realização de nova dosimetria da pena do paciente, decotando a agravante da calamidade pública.

A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.079.645, em acórdão assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. ROUBO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA DECOTADA DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A deficiência de fundamentação do recurso especial, impeditiva da exata compreensão da controvérsia, inviabiliza o seu conhecimento. 
2. Rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem para decidir pela desclassificação do delito de roubo para a conduta do art. 345 do Código Penal, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7 /STJ. 
3. A circunstância agravante da calamidade pública não pode ser reconhecida no presente caso, porquanto os fatos em apreço não guardam relação com o estado de exceção mencionado (pandemia do coronavírus), não tendo sido comprovado que o recorrente se aproveitou desse contexto para a prática da infração penal. 
4. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).    
 
Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário. Em 11.10.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso. O agravo regimental interposto não foi conhecido pela Corte Especial daquele Tribunal Superior, em 9.12.2025. O acórdão condenatório do paciente transitou em julgado em 18.12.2025 e os autos baixaram ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 22.12.2025. 

6. Em 7.1.2026, a defensora do paciente interpôs agravo em recurso extraordinário, rejeitado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 6.2.2026, nestes termos:
“1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pela Corte Especial que manteve a decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário. 
É o relatório. 
2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. 
Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 
Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e preclusa a oportunidade para opor embargos de declaração, único recurso que poderia ser admitido na espécie, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se ou baixem-se os autos, conforme o caso, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência. 
Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 7).    

7. Em 26.9.2025, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, “mantendo a conclusão de mérito que dera integral provimento a recurso ministerial para cassar a r. sentença arrostada de fls. e condenar os acusados Diego Mendes Alves, Christiane de Oliveira Mendes, Josias Gomes de Castro e Carlos Eduardo Maia, aqui como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, ‘c’ (apenas), na forma do artigo 29, todos do Código Penal, igualmente a penas de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 14 (catorze) dias de reclusão em regime inicial fechado com pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, no mais, confirmando-se o quanto já analisado no v. acórdão original de fls”. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. APELO DO MP. 
Decisão desclassificatória revertida no v. acórdão original, o que não se modificou perante o C. STJ, que ora estendeu efeitos de agravo interno a recurso especial exclusivamente pelo decote da agravante referente à calamidade pública. 
Confirmado o mérito para condenação dos réus por roubo majorado, ora se aplica na dosimetria o tolhimento da agravante
ut supra referenciada para recalibração da fração exasperadora, na etapa intermediária, em 1/6, com parcial redução das penas, no mais, mantido o v. acórdão original em suas conclusões (Voto nº 25.493). Reajuste penal realizado” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

8. Contra a última manifestação do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante sustenta, inicialmente, que “o habeas corpus é plenamente cabível, ainda que após o trânsito em julgado formal, quando evidenciada ilegalidade flagrante apta a gerar constrangimento à liberdade, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).

Acrescenta que “o presente writ não se presta à rediscussão probatória, tampouco atua como sucedâneo recursal, mas objetiva impedir a execução de pena fixada em violação direta à Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “a pena imposta ao paciente foi elevada a patamar significativamente superior ao mínimo legal, com fixação de regime inicial fechado, sem fundamentação concreta e individualizada, valendo-se de expressões genéricas como gravidade do delito e reprovabilidade abstrata da conduta” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “tal prática viola frontalmente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação idônea, concreta e específica para qualquer decisão judicial, sobretudo aquelas que restringem a liberdade” (fl. 3,
e-doc. 1).

Ressalta que “o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu ilegalidade na dosimetria, ao decotar a agravante da calamidade pública, por ausência de comprovação de que o paciente tenha se aproveitado do contexto pandêmico para a prática delitiva. Esse reconhecimento evidencia vício estrutural na individualização da pena, demonstrando que a dosimetria foi construída sem lastro empírico suficiente, reforçando, ainda, a plausibilidade jurídica da tese ora deduzida” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que, “ainda que o STJ não tenha avançado em outras correções (revaloração de provas) por óbices recursais, a ilegalidade constitucional permanece hígida, legitimando a atuação desta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “a execução de pena fundada em decisão: a) desprovida de fundamentação concreta, b) construída com critérios abstratos e, c) já reconhecidamente viciada em parte pelo STJ, configura constrangimento ilegal manifesto, incompatível com o Estado Democrático de Direito” (fl. 4, e-doc. 1).  

Enfatiza que “o trânsito em julgado formal não convalida nulidades constitucionais absolutas, nem legitima a privação da liberdade em afronta direta à Constituição” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante disso, requer-se, LIMINARMENTE: 
a) a suspensão de qualquer ato tendente à execução da pena; 
b) o impedimento de expedição de mandado de prisão; 
c) a preservação do status libertatis do(s) paciente(s) até o julgamento final deste habeas corpus.
V – DOS PEDIDOS FINAIS 
Diante do exposto, requer-se: 
a) a concessão da medida liminar, nos termos acima delineados, com extensão aos demais corréus; 
b) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para: 
b.1 - reconhecer a nulidade da dosimetria por ausência de fundamentação concreta; ou 
b.2 - ao menos afastar a possibilidade de execução da pena, até que seja proferida decisão válida e constitucionalmente fundamentada após o julgamento da revisão criminal; ou 
b.3 - o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares condignas” (fls. 4-5, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 18.12.2025, antes da presente impetração, protocolada no Supremo Tribunal Federal em 10.2.2026.
Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 

12. Não prospera o pedido genérico de refazimento da dosimetria da reprimenda, sob o argumento de que “a pena imposta ao paciente foi elevada a patamar significativamente superior ao mínimo legal, com fixação de regime inicial fechado, sem fundamentação concreta e individualizada, valendo-se de expressões genéricas como gravidade do delito e reprovabilidade abstrata da conduta” (fl. 3, e-doc. 1). 

13. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂENO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. REEXAME DE PROVA. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS: REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 250.404-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídios qualificados, consumados e tentados, roubos qualificados, sequestro e cárcere privado. Dosimetria. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 240.022-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório, insindicável, em regra, na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (...)
3. Inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 231.330-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024).

14.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora